Tribunal: TJES
Processo: 5000732-96.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000732-96.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: VALDETE BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000732-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: VALDETE BATISTA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 439925 páginas 28-30, por meio da qual o MM Juiz de piso concedeu o provimento liminar pleiteado para determinar que a instituição financeira observe o patamar máximo de descontos de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Autora em débitos automáticos em conta-corrente.

Em suas razões recursais (ID 439912 páginas 1-8) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que o contrato firmado entre as partes é de empréstimo pessoal, diferenciando-se do empréstimo consignado;
(ii)
que as regras de limitação dos descontos de 30% (trinta por cento) dos rendimentos não se aplicam à modalidade de empréstimo pessoal; e
(iii)
que, em relação aos saques com cartão de crédito, a Lei n. 13.172/2015 estabeleceu que o limite máximo de amortização é de 5% (cinco por cento) dos proventos dos beneficiários.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi indeferido, conforme decisão reproduzida no ID 440608 páginas 1-5.

Contrarrazões (ID 488550 páginas 1-9) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 08 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Relator.
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000732-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: VALDETE BATISTA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer
” ajuizada por Valdete Batista de Souza em desfavor de Banco BMG S/A, requerendo, liminarmente, sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Autora os descontos efetuados pelo banco em razão dos contratos de empréstimos celebrados entre as partes.

Narra, neste sentido, que é beneficiária do BPC (Benefício de Prestação Continuada) pago pelo INSS, e que, sob tal rubrica, recebe o valor mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) brutos, através de conta-corrente mantida junto ao banco requerido.

Segue relatando que desde a efetivação de seu benefício contraiu empréstimos pessoais com autorização de débito em conta, de maneira que atualmente possui 02 (dois) empréstimos ativos e 01 (um) cartão de crédito.

Afirma, entretanto, que os descontos relativos aos empréstimos mencionados somam a quantia mensal de R$ 689,32 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), o que representa mais de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos, comprometendo, desta forma, o mínimo necessário para sua subsistência.

Em primeira instância o D. Magistrado entendeu por bem deferir o pedido liminar, tal qual pleiteado na peça vestibular.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento
(ID 439912 páginas 1-8) no âmbito do qual o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que o contrato firmado entre as partes é de empréstimo pessoal, diferenciando-se do empréstimo consignado;
(ii)
que as regras de limitação dos descontos de 30% (trinta por cento) dos rendimentos não se aplicam à modalidade de empréstimo pessoal; e
(iii)
que, em relação aos saques com cartão de crédito, a Lei n. 13.172/2015 estabeleceu que o limite máximo de amortização é de 5% (cinco por cento) dos proventos dos beneficiários.

Pois bem.
No presente caso, a Autora da ação principal – ora Agravada – requereu em primeira instância a concessão de
provimento liminar para determinar que a instituição financeira observe o patamar máximo de descontos de 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos líquidos.

Conforme cediço, de acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando “
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Assim,
a concessão do pedido liminar está condicionada à presença de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte, bem como à existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. São requisitos cumulativos e que devem ser comprovados por quem pleiteia a medida.

Em relação ao primeiro requisito –
fumus boni iuris
– entendo que a Autora da ação principal não logrou comprovar a verossimilhança de suas alegações. Explico.

A partir da análise do caderno processual, é possível verificar que
a Agravada não firmou com o Banco/Agravante contrato de empréstimo consignado, mas sim dois contratos de Empréstimo Pessoal, a saber: (i) Contrato n. 1295061 (ID 439924 páginas 12-10) e (ii) Contrato n. 1537859 (ID 439924 páginas 26-30 e ID 439925 páginas 1-3).

Em ambas as hipóteses houve assinatura também de Termos de Autorização de Débito em Conta Corrente (ID 439924 páginas 10-11 e ID 439925 páginas 8-9), por meio dos quais a Autora/Agravada autorizou o desconto em sua conta corrente de 15 (quinze) parcelas mensais de 393,24 (trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) e de 15 (quinze) parcelas mensais de R$ 205,56 (duzentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Dito isto, deve-se esclarecer
que a modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e, em regra, não se submete às disposições legais relativas a este.

A Lei n.º 10.820/2003 estabelece que os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) poderão autorizar o desconto em folha de pagamento dos valores referentes à quitação de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos, observado o limite de 30% (trinta por cento).

Entretanto, a mencionada lei regulamenta os mútuos contratados, por empregados regidos pela CLT, com previsão de pagamento mediante consignação em folha de pagamentos,
não alcançando empréstimos pessoais
, mesmo que nestes haja autorização para desconto das parcelas diretamente em conta corrente.

Acerca do tema, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO PROVIDO
.

1. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).
[...] (STJ, AgInt no AREsp 1522621/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REGRAS RELATIVAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 A modalidade de empréstimo com pagamento por meio de débito na conta corrente do devedor é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento e em regra não se submete as disposições legais relativas a este. 2 Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido pelo Apelante, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170056424, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. INÉPCIA. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS. LEGALIDADE. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM APLICÁVEL APENAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 3
) É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. STJ. 2ª Seção. REsp 1.555.722-SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), julgado em 22/08/2018 (Info 634). 4) Ademais, consoante a Corte Cidadã, a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03.
[...] (TJES, Apelação, 024180012858, Relator: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Assim, os contratos de empréstimo objeto da ação principal não se submetem aos limites relativos aos empréstimos consignados, uma vez que as respectivas parcelas mensais não são descontadas diretamente nos proventos da Autora/Agravada.

Não há disposição legal que estabeleça o limite pretendido na ação de revisão contratual, já que se trata de valor de parcela mensal de empréstimo pessoal e não de empréstimo consignado.

Nestes termos, entendo que a Autora/Agravada não logrou comprovar a verossimilhança de suas alegações e, sendo este um requisito indispensável à concessão do pedido de antecipação de tutela, conforme dispõe o art. 300 do CPC, de rigor a reforma da decisão impugnada para indeferimento do pedido liminar.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão impugnada, indeferir o pedido de antecipação de tutela.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000732-96.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: VALDETE BATISTA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando “
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

A Lei n.º 10.820/2003 estabelece que os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) poderão autorizar o desconto em folha de pagamento dos valores referentes à quitação de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos, observado o limite de 30% (trinta por cento).
3.
Entretanto, a mencionada lei regulamenta os mútuos contratados, por empregados regidos pela CLT, com previsão de pagamento mediante consignação em folha de pagamentos, não alcançando empréstimos pessoais, mesmo que nestes haja autorização para desconto das parcelas diretamente em conta corrente.
4.
A Autora/Agravada não logrou comprovar a verossimilhança de suas alegações e, sendo este um requisito indispensável à concessão do pedido de antecipação de tutela, conforme dispõe o art. 300 do CPC, de rigor a reforma da decisão impugnada para indeferimento do pedido liminar.
5.
Recurso conhecido e provido
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.